Tribunal: CARF
Processo: 19515.002060/2010-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-04-27

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002060/2010-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.072 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de abril de 2021
Recorrente
CARLOS PINTO VILA NOVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ART. 42 DA LEI 9.430/96.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição financeira, em
relação aos quais o titular pessoa física, regularmente intimado, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. QUEBRA
DO SIGILO BANCÁRIO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A Receita Federal, por intermédio de seus agentes fiscais, pode solicitar
diretamente das instituições financeiras os extratos bancários do sujeito passivo
independentemente de autorização judicial, sem que isso caracterize quebra do
sigilo bancário.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
CONSUMO
DA
RENDA.
COMPROVAÇÃO
PELO
FISCO.
DESNECESSIDADE.
Nos termos da Súmula CARF N.o 26, a presunção estabelecida no art. 42 da
Lei n.o 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda
representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A atividade administrativa de julgamento é vinculada às normas legais
vigentes, não podendo ser afastada a aplicação de multa definida em lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002060/2010-75
Fl. 959
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002060/2010-75

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Sonia de Queiroz Accioly, Leonam Rocha de Medeiros, Virgílio Cansino Gil
(suplente convocado) e Ronnie Soares Anderson (Presidente).

Relatório
Trata-se de exigência de Imposto sobre a Renda das Pessoas Físicas (IRPF)
relativa ao ano-calendário de 2005, exercício de 2006, apurada em decorrência de omissão de
rendimentos tributáveis. Conforme Descrição dos Fatos constante do Auto de Infração (fls. 238),
o lançamento foi motivado em razão de omissão de rendimentos caracterizada por valores
creditados em conta de depósito mantida junto ao Banco do Brasil S/A, em relação aos quais o
sujeito passivo, regularmente intimado, não comprovou, mediante documentação hábil e idônea,
a origem dos recursos utilizados nessas operações.
Conforme bem sumariado no relatório do acórdão recorrido, o qual peço vênia
para transcrever (fls. 938 a 945),
Foi apurada a infração de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, no valor total de R$ 3.175.779,20 ao longo do
ano-calendário 2005, em relação aos quais o Interessado, regularmente intimado, não
comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados
nessas operações.
No Termo de Constatação Fiscal de fls. 232/235, a autoridade lançadora narrou, em
síntese, os seguintes fatos:
a) o Termo de Início do Procedimento Fiscal solicitou, dentre outras informações, a
apresentação dos extratos bancários de conta corrente e de aplicações financeiras de
todas as contas mantidas pelo Interessado, cônjuge e seus dependentes junto a
instituições financeiras;
b) o Interessado foi intimado a comprovar a origem dos valores creditados e depositados
em suas contas correntes;
c) após análise de toda documentação disponibilizada pelo Interessado, o mesmo foi
intimado a esclarecer os lançamentos registrados a crédito em sua conta corrente no
Banco do Brasil, consignados na listagem de borderô, bem como os lançamentos
registrados a crédito referente aos depósitos efetuados em cheque;
d) em resposta, o Interessado afirmou ser de longa data prestador de serviços, sem
vínculo empregatício, e que os depósitos em cheques eram compostos de vários títulos
englobados em um único depósito e recibo, em razão de vários pagamentos recebidos
pela administração imobiliária, serviços contábeis e judiciais, dentre outros, não
havendo a possibilidade de identificá-los; e
e) não tendo sido comprovados os valores lançados a crédito em conta corrente com o
histórico de "depósito em cheque liberado" ou "desbloqueio de depósito", tais valores
foram considerados como omissão de rendimentos com base no art. 849 do Regulamento
do Imposto de Renda.
Fl. 960
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002060/2010-75

Em virtude deste lançamento, apurou-se IRPF suplementar de R$ 873.339,28, multa de
ofício de R$ 655.004,46, além de juros de mora de R$ 400.338,72 (calculados até junho
de 2010).
Com a ciência do Auto de Infração feita pessoalmente em 28/07/2010 (fl. 237), o
Interessado apresentou impugnação (fls. 243/246) em 16/08/2010, alegando, em síntese,
que:
a) é pessoa de bem, com mais de 62 anos de idade, formado em contabilidade e direito,
com registro no Conselho de Corretores de Imóveis e sócio cotista da firma Cantina
Gran Roma Ltda. EPP;
b) suas prerrogativas profissionais são garantidas e protegidas pela ética profissional,
entre elas o Estatuto da Advocacia e a Ordem dos Advogados do Brasil;
c) embasado nos contratos de prestação de serviço e procurações de cobranças de
títulos, cheques e demais créditos, depositava em sua conta corrente no Banco do Brasil
os valores cobrados que posteriormente eram repassados aos credores e fornecedores,
com ganho bruto de 1% a 1,5% por operação após arcar com os custos decorrentes
desta atividade;
d) seus ganhos se resumiam exclusivamente à porcentagem variável de 1 a 1,5%, nunca
no montante total recebido de seus clientes;
e) apresenta contratos e procurações em anexo à sua impugnação, que demonstram a
forma de contratação dos serviços;
f) além dos serviços de cobranças de cheques, efetuava diversas administrações de
imóveis, conforme cópias de contratos de locação e de recibos locatícios em anexo, cujo
rendimento final também se resumia a uma parcela ínfima do valor recebido;
g) o Fisco não levou em consideração a sua situação real e de seus ganhos reais, sendo
tributado pelo total de cheques recebidos e pertencentes totalmente a terceiros, não
considerando os cheques que pagava aos credores diversos de seus clientes e as
porcentagens que recebia pelo serviço de pequena monta;
h) optou pelo desconto padrão de 20% dos ganhos brutos ao invés de utilizar o Livro
Caixa para identificação de todo o seu movimento anual de receitas e despesas, por ser
impraticável e de difícil operação em virtude de tantos dados;
i) os cheques muitas vezes eram depositados em conjunto, compensados em conjunto e
arquivados no banco também em conjunto, não ficando com ele comprovante algum de
cada cheque e sim o recibo total do depósito efetuado de impossível identificação, já que
não possuía Livro Caixa;
j) entende que não houve omissão de rendimentos porque seu patrimônio não sofreu
grandes alterações no ano de 2005, sendo de R$ 1.153.199,23 em 31/12/2004 e de R$
1.275.810,23 em 31/12/2005, uma diferença de R$ 122.610,90;
k) os rendimentos tributáveis em 2005 foram de R$ 90.612,85, os isentos de R$ 52.856,18
e os sujeitos à tributação exclusiva de R$ 25.210,84, o que totaliza R$ 158.339,87,
compatível com a variação patrimonial do período;
l) o crédito tributário total cobrado de R$ 1.928.682,46 é superior ao seu patrimônio no
ano de 2006;
m) o cálculo da Fazenda Federal foi totalmente arbitrário, devendo ser totalmente
revisto e cancelado, bem como o arrolamento de seus bens.
Fl. 961
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002060/2010-75

A Delegacia da Receita Federal em São Paulo (SP1) julgou a impugnação
improcedente. A decisão restou assim ementada:
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. FALTA DE COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO
LEGAL DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir do ano-calendário 1997, a Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, em seu art. 42, autoriza a presunção de
omissão de rendimentos com base nos valores depositados em conta bancária
para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe ao contribuinte o ônus de provar as origens
dos valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira.
ARROLAMENTO DE BENS. COMPETÊNCIA.
O exame de questões relacionadas ao arrolamento de bens não está no limites de
competência da Delegacia da Receita Federal de Julgamento.
Recurso Voluntário
Cientificado da decisão de piso em 19/3/2014 (fls. 822), o contribuinte apresentou
o presente recurso voluntário em 14/4/2014 (fls. 824 e ss), no qual apresenta as seguintes teses
de defesa:
1 – preliminarmente entende que o auto de infração é nulo, eis que no lançamento
foi elaborado com violação ao sigilo bancário e profissional;
2 – no mérito, repisa as teses já apresentadas quando da impugnação, alegando,
em síntese, que os cheques são oriundos de suas atividades profissionais e que por exercer
atividade autônoma não tem obrigação legal de manter contabilidade de suas atividades, pois
optou, no ajuste anual, pelo desconto padrão e não pelo livro-caixa; que não há que se falar em
omissão de receitas, pois não sofreu variação patrimonial significativa e o imposto de renda
somente pode incidir sobre aumento de riqueza ou aumento patrimonial; que a multa aplicada de
75% é desproporcional e ofende aos princípios da capacidade contributiva, além de ser
confiscatória, devendo ser reduzida. Requer o cancelamento do débito apurado.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
portanto que dele conheço.
Trata-se de Auto de infração lavrado com base movimentação financeira, a partir
da qual apurou-se a omissão de rendimentos caracterizada por valores creditados em conta de
depósito, mantida em instituição financeira, em relação aos quais o contribuinte, regularmente
intimado, não comprovou mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações, já na vigência do artigo 42, da Lei no 9.430, de 1996, que
Fl. 962
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002060/2010-75

estabeleceu presunção de omissão de rendimentos no caso de depósitos em conta bancária cuja
origem não é comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Conforme previsto na lei, uma vez intimado o contribuinte a comprovar a origem
de depósitos efetuados em sua conta corrente, não o fazendo com documentos hábeis e idôneos,
os mesmos serão considerados receitas omitidas.
Preliminar
Preliminarmente o contribuinte pretende que o lançamento seja declarado nulo,
uma vez que elaborado com violação ao sigilo bancário e profissional, pois a fiscalização teria se
baseado em informações relativas à CPMF, o que seria vedado pela Lei no 9.311, de 1996; cita
decisões do STF nesse sentido.
Inicialmente, cito a Súmula CARF no 35 para concluir que não há qualquer vício
na colheita das provas com base na CPMF e sem autorização judicial, ou seja:
O art. 11, § 3o, da Lei no 9.311/96, com a redação dada pela Lei no 10.174/2001, que
autoriza o uso de informações da CPMF para a constituição do crédito tributário de
outros tributos, aplica-se retroativamente. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Ademais, a matéria já se encontra pacificada pelo Supremo Tribunal Federal,
quando julgou o recurso extraordinário com repercussão geral, no qual restou decidido que a
transferência de informações bancárias nas situações previstas na Lei Complementar no 105, de
2001, é legítima e se trata de transferência do dever de sigilo da instituição financeira para o
fisco, o que não caracteriza inconstitucionalidade e pode ser feita sem prévia ordem judicial.
Nesse sentido, o Tema 225, extraído do julgamento do RE 601.314, do STF, que
enfrentou a questão acerca do compartilhamento de informações bancárias ao Fisco, a par da LC
no 105/2001, teve o seguinte enunciado:
Fornecimento de informações sobre movimentações financeiras ao Fisco sem
autorização judicial, nos termos do art. 6o da Lei Complementar no 105/2001:
Tese: “O art. 6o da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário,
pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade
contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o translado do dever de sigilo
da esfera bancária para a fiscal
Além do mais, o próprio contribuinte, intimado pela fiscalização, entregou os
extratos bancários (ou parte deles). Dessa forma, as provas foram obtidas de forma lícita e, nos
termos da LC no 105/2001, prescindem de autorização judicial.
Mérito
No mérito, o contribuinte alega que os cheques depositados em suas contas
bancárias são oriundos de suas atividades profissionais (cobrança em geral, títulos e cheques,
alugueis, dívidas de demais correlatos), e que por exercer atividade autônoma não tem obrigação
legal de manter contabilidade de suas atividades, pois optou, no ajuste anual, pelo desconto
padrão e não pelo livro-caixa.
Fl. 963
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002060/2010-75

A presunção legal de omissão de rendimentos estabelecida pelo art. 42 da Lei no
9430/96 é relativa e admite a prova em contrário, mas de fato não depende da exigência de
escrituração pela pessoa física, de forma que para comprovar a origem dos créditos basta a
apresentação de documentos hábeis e idôneos para tal, documentos estes que não foram
apresentados pelo contribuinte, conforme constatou a DRJ, cujos fundamentos adoto, uma vez
que o contribuinte não trouxe no recurso nenhuma prova ou tese adicional em seu favor:
Em sua impugnação, o Interessado não contesta individualmente os depósitos bancários
lançados por falta de comprovação da origem. Ele alega de forma genérica que os
depósitos bancários são decorrentes de sua atividade de cobrança de cheques e de
administração de imóveis. Segundo ele, não seria possível comprovar a origem
individualizada dos depósitos porque os cheques eram depositados em conjunto, sem
recibos individuais por título. O Impugnante afirma, ainda, que teria optado pelo
desconto padrão de 20% dos ganhos brutos ao invés de utilizar o Livro Caixa para
identificação de todo o seu movimento anual de receitas e despesas, por ser este de
impraticável e difícil operação em virtude de tantos dados.
Os documentos de fls. 278/933, apresentados pelo Interessado juntamente com a
impugnação, realmente comprovam o exercício de sua atividade de cobrador de cheques
e de administrador de imóveis. Entretanto, não é possível vincular os documentos
apresentados aos depósitos listados pela autoridade lançadora nas fls. 227/231. O
próprio Interessado admite em sua impugnação ser incapaz de fazer tal relação.
Sem a vinculação individualizada dos documentos de fls. 278/933 com os depósitos
listados nas fls. 227/231, não é possível considerar como comprovada a origem dos
créditos bancários, pois isto estaria em desacordo com o procedimento estabelecido no
art. 42 da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
O fato de o Interessado optar por não ter controle de suas receitas e despesas
decorrentes de sua atividade autônoma o prejudica no presente caso. Ao movimentar
mais de R$ 3.000.000,00 em sua conta corrente em um único ano, o Impugnante deveria
ter adotado a cautela de registrar e controlar os créditos e débitos realizados em sua
conta corrente.
Apesar de verossímil sua alegação de que seus ganhos se resumiam a uma pequena
parcela dos créditos decorrentes de sua atividade autônoma, este argumento não lhe
socorre no presente processo. Uma vez que não há uma vinculação individualizada por
depósito, é impossível sequer afirmar que os créditos em conta corrente são realmente
decorrentes de sua atividade de cobrança de cheques e de administrador de imóveis.
Ainda nesse sentido, cito a Súmula n° 32 do CARF:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta
por terceiros.
Assim, considerando que a lei exige que a demonstração da origem dos recursos
deve ser realizada de forma individualizada, de modo a identificar a fonte do crédito, o valor, a
data e a natureza da operação, não tendo o contribuinte se desincumbido do ônus que lhe
competia, não há como prover o recurso.
Prossegue o contribuinte alegando que não há que se falar em omissão de receitas,
pois não sofreu variação patrimonial significativa no ano fiscalizado e o imposto de renda
somente pode incidir sobre aumento de riqueza ou aumento patrimonial.
Fl. 964
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002060/2010-75

O entendimento deste Colegiado, já sumulado pela Súmula CARF no 26, é no
sentido de que a presunção legal para efetuar o lançamento diante da não comprovação das
origem dos créditos depositados em conta bancária dispensa de comprovar acréscimo
patrimonial, ou seja:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Assim, tem-se que por meio do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, foi estabelecida
uma presunção legal de omissão de rendimentos sempre que o titular da conta bancária
regularmente intimado não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos em sua conta de depósito ou investimento, sendo expressamente previsto na lei, ou seja:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos, é ônus do contribuinte para
elidir a tributação, a comprovação individualizada, mediante documentação hábil e idônea, da
origem dos recursos depositados nas contas, não sendo necessário que se comprove sinais
exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial, bastando à autoridade fiscal demonstrar o fato
previsto em lei, qual seja a não comprovação da origem dos depósitos, para que fique
evidenciada a omissão de rendimentos.
Por fim, o contribuinte alega que a multa aplica de 75% é desproporcional e
ofende aos princípios da capacidade contributiva, além de ser confiscatória, devendo ser
reduzida.
Entretanto, a multa foi aplicada nos exatos termos previstos no art. 44 da Lei no
9.430, de 1996, ou seja:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes
multas: (Vide Lei no 10.892, de 2004) (Redação dada pela Lei no
11.488, de 2007)
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e nos de
declaração inexata; (Vide Lei no 10.892, de 2004)
Dessa forma, não há espaço para sua redução por falta de amparo legal; cabe ao
julgador administrativo simplesmente seguir a lei e obrigar seu cumprimento.
Quanto à ofensa a princípios constitucionais, cito novamente Súmula deste
Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
CONCLUSÃO
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva
Fl. 965
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.072 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 19515.002060/2010-75

Fl. 966
DF CARF MF
Documento nato-digital